Tribunal: TJBA
Processo: 8042454-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042454-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NAIARA DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
IAN VITOR BRANDAO LAGO, ARIEL DENIZARD COUTO SILVA

AGRAVADO: TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
RENATA MARTINS GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
E INDENIZATÓRIA.
CARTÃO DE DESCONTOS VINCULADO A SERVIÇOS MÉDICOS. PEDIDO DE REATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO
NO
1º GRAU.
ANUIDADE. PAGAMENTO. INDEMONSTRAÇÃO. FATURAS POSTERIORES. INIDONEIDADE PARA COMPROVAR QUITAÇÃO. PERI
G
O DE DANO. NÃO CONFORMAÇÃO. EXAME MÉDICO. NATUREZA NÃO EMERGENCIAL.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I
MPRESCINDIBILIDADE
. ART. 300 DO CPC. REQU
I
SITOS. AUSÊNCIA. D
E
CISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8042454-67.2025.8.05.0000

, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.